Tribunal: TJMT
Processo: 0001417-02.2015.8.11.0027
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001417-02.2015.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Exclusão - ICMS]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[2.0 HOTEIS RONDONOPOLIS LTDA - CNPJ: 17.504.917/0001-26 (APELANTE), GRAZIELA DE SOUZA JUNQUEIRA - CPF: 261.896.388-13 (ADVOGADO), Agente de Tributos Estaduais DANILO SOUSA MOREIRA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA
– DESCONSTITUIÇÃO DE TAD -
VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADA – ATO ILEGAL DA AUTORIDADE COATORA NÃO CONFIGURADO -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ausente o direito líquido e certo, bem como ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, não há que falar em reforma da sentença objurgada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
2
.0 HOTEIS RONDONOPOLIS LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da
Comarca de Itiquira/
MT, que denegou a segurança nos autos do Mandado de Segurança no 0001417-02.2015.8.11.0027 impetrado contra ato ilegal de
Danilo Sousa Moreira, Agente de Tributos Estaduais, que visava a nulidade/desconstituição do Termo de Apreensão de Mercadoria (TAD) no 1120482-8.

Nas razões recursais, sustenta que
“a apelante possui o direito líquido e certo a nulidade do referido TAD, haja vista que a operação realizada não encontra-se abarcada pelo campo da incidência do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS, por tratar-se de uma operação de locação de equipamentos, sem a transferência de propriedade”.

Alega que o TAD foi lavrado de maneira ilegal, arbitrária e inconstitucional.

Aduz ainda a ausência de fato gerador do ICMS, bem como a inexistência de obrigatoriedade de cumprimento das obrigações acessórias e por isso deve ser desconstituído o TAD.

No mérito, requer a reforma da sentença, para conceder a segurança.

Contrarrazões pelo descumprimento do apelo (ID
79217472
).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso (ID
84466972
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
2
.0 HOTEIS RONDONOPOLIS LTDA
impetrou Mandado de Segurança contra ato ilegal de
Danilo Sousa Moreira, Agente de Tributos Estaduais
, visando a
nulidade/desconstituição do Termo de Apreensão de Mercadoria (TAD) no 1120482-8.

Em 05/09/2020, o Juiz
a quo
denegou a segurança e julgou improcedente a demanda, o que motivou a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais.

Com efeito, é passível de análise a legalidade do ato praticado pela autoridade impetrada, conforme previsto na Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, que garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

É cediço que no mandado de segurança é imprescindível a presença de prova inequívoca e pré-constituída, competindo ao impetrante demonstrar o seu direito líquido e certo prima facie, situação jurídica que não se vislumbra na espécie.

Da análise dos autos, verifica-se que o impetrante não comprova a existência do ato acoimado como ilegal ou abusivo.

In casu
, tem-se a lavratura do
Termo de Apreensão de Mercadoria (TAD) no 1120482-8 em desfavor do recorrente e este busca sua desconstituição, com alegações (
ausência de fato gerador do ICMS e inexistência de obrigatoriedade de cumprimento das obrigações acessórias), que demandam dilação probatória, não cabível sem sede de mandado de segurança.

Assim, face à ausência de qualquer ato ilegal ou abusivo pela autoridade indigitada como coatora, bem como do direito líquido e certo a ser amparado na estreita via mandamental, não há que falar em concessão da segurança.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CERTIDÃO. CRÉDITO SALARIAL.

INEXISTÊNCIA DE PROVA DE OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

RECURSO DESPROVIDO.

1. O Mandado de Segurança, ação constitucional, prevista no art. 5o, inciso LXIX, da CF, exige prova pré-constituída, não comportando, portanto, dilação probatória. Cabe a parte autora, desde já, juntar à inicial os documentos comprobatórios do ato indicado como ilegal ou abusivo, bem como de seu direito líquido e certo a amparar a concessão do mandamus.

2. Os autos desacompanhados de prova do ato atacado, bem como de outros documentos acerca do caso concreto, impede, inclusive, o conhecimento da questão. E, na ausência de elementos suficientes a demonstrar a existência de direito líquido e certo, a denegação da segurança se impõe. (N.U 0050969-88.2015.8.11.0041, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/04/2018, Publicado no DJE 13/04/2018).

Ante ao exposto,
conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso,
para manter a sentença objurgada nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021